Tribunal: TJDFT
Processo: 0706379-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706379-75.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BIZELI &amp; SANTOS REMOLDADORA E REVENDA DE PNEUS LTDA - EPP RECORRIDO: L. V. D. S., L. D. S. S., LEIDIANE DOS REIS SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: LEIDIANE DOS REIS SOUSA DESPACHO Na petição de ID no 40801354, a recorrente manifesta renúncia ao prazo recursal referente à decisão de ID no 39595343 (juízo negativo de admissibilidade do recurso especial por ela interposto). Homologo o pedido de renúncia formulado pela recorrente, na forma do artigo 999 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007